Tribunal: TJES
Processo: 5022817-87.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022817-87.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL SILVA DE JESUS e outros
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022817-87.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
SAMUEL SILVA DE JESUS e SARA GASPERAZZO COELHO

RECORRIDO
: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE MÓVEL COM DEFEITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO COMPRADOR SECUNDÁRIO MANTIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CORREÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO CONFORME NOTA FISCAL. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora,
em síntese, alega que
comprou um armário de cozinha com a requerida no dia 20 de março de 2024, no valor de R$1.619,32. Relata que o pagamento foi feito via o cartão de crédito da requerente SARA GASPERAZZO e a compra realizada pelo autor SAMUEL SILVA. Sustentam que, em menos de um mês da montagem do armário na residência dos requerentes, ou seja, ainda na garantia, o armário apresentou defeito, não sendo solucionado pela requerida.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial:
“declaro a ilegitimidade ativa do autor SAMUEL SILVA DE JESUS e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: CONDENAR a requerida a restituir à parte Autora SARA GASPERAZZO o valor de R$ 1.519,82, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso. Determino que a ré agende dia e hora junto a autora para a retirada do produto da residência da requerente.”.

3.
A parte autora interpôs recurso inominado,
alegando preliminarmente, legitimidade ativa do primeiro autor. No mérito, pretende o arbitramento de danos morais e o acréscimo de R$100,00 (cem reais) na indenização material.

4. Preliminarmente, razão não assiste à parte recorrente quanto à legitimidade ativa de Samuel Silva de Jesus. A relação jurídica de consumo comprovada nos autos decorre de aquisição feita por meio de cartão de crédito em nome de SARA GASPERAZZO, constando ela também como destinatária na nota fiscal. Ainda que o corréu tenha participado da escolha ou montagem do produto, não há demonstração de vínculo contratual direto com a fornecedora, nem tampouco de prejuízo de ordem patrimonial próprio que justifique sua permanência no polo ativo. Portanto, correta a sentença ao reconhecer sua ilegitimidade ativa
ad causam
.

5. No mérito, assiste razão parcial à recorrente quanto ao valor fixado a título de dano material. A nota fiscal de id. 13784158 comprova que o valor total pago pelo armário foi de R$1.619,32, ao passo que a sentença determinou a restituição de apenas R$1.519,82, sem que houvesse justificativa ou prova de abatimento. Trata-se de erro material que deve ser corrigido, com base no valor efetivamente desembolsado.

6. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que este não merece acolhida. Embora o defeito no produto, dentro do prazo de garantia, represente inadimplemento contratual, os fatos narrados não extrapolam os limites do mero aborrecimento ou transtorno cotidiano. O vício foi objeto de reclamação e restou resolvido pela determinação de restituição do valor pago e retirada do móvel. Não há nos autos comprovação de exposição vexatória, risco à saúde, conduta abusiva ou reiteração de negativa de solução, elementos estes que poderiam justificar a indenização por danos extrapatrimoniais.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente determinar que o valor de restituição seja R$1.619,32, conforme comprovado nos autos. Mantendo incólume nos demais termos a sentença objurgada.

8.
Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)